Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.
2. No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Diante da relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, a opção deve ser respeitada.
3. A regra de competência disposta no art. 53, inc. III, “b”, do CPC é aplicável somente às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, ou seja, em situação diversa dos autos, porquanto o agravante é pessoa física e foi quem contraiu o empréstimo.
4. O prequestionamento fica atendido nas razões de decidir do voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.